Tribunal: TJMT
Processo: 1017079-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017079-94.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A., em virtude da decisão lançada pelo Juiz da 1.a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Prestação de Contas n.o 1018735-94.2019.8.11.0041, movida por MARIA GENEZIA DE MORAES, julgou procedente o pedido formulado na peça preambular para determinar que a parte Agravante preste contas à parte Agravada, no prazo de 48 horas.
Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Inconformado, o Recorrente pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a pretensão de exigir contas está prescrita em relação a lançamentos ocorridos há mais de 10 anos contados da data da propositura desta ação.
Aduz que a petição inicial é genérica e não faz a especificação adequada dos lançamentos supostamente duvidosos a justificar o pedido de prestação de contas, tampouco foram demonstradas as razões concretas dessa discordância.
Alega, ainda, que “não há falar em condenação em honorários de sucumbência, visto tratar-se de decisão parcial de mérito”.
Forte nesses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela cassação da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida: a) a prescrição dos lançamentos; b) a ausência de interesse de agir relacionada ao pedido genericamente formulado e; c) a impossibilidade de condenação em honorários por ser decisão interlocutória.
O pedido liminar foi indeferido (ID 55278461).
Contrarrazões apresentadas sob o ID 58121509.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifico ser caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Cotinha conta de poupança no Banco 341, Agência 0288, conta 20705-3, mas ao buscar informações na instituição financeira, foi informada que sua conta haviaonfrme relatado, a Agravada ajuizou Ação de Prestação de Contas em face do Banco agravante, sob o argumento de que de 1980 até o ano de 1993, man “sumido” e que não era possível sequer emitir extrato.
Na contestação, o Agravante suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, por não ter a Autora/Agravada comprovado o recadastramento de sua conta poupança, a inépcia da inicial por apresentar alegações genéricas e, como prejudicial de mérito, a prescrição da pretensão.
O Juiz de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o Agravante, nesta primeira fase, a prestar as contas pedidas, no prazo de 48 horas.
Desta decisão, o Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento, no qual pugna pelo reconhecimento da prescrição em relação aos lançamentos ocorridos há mais de 10 anos da data da propositura da ação.
Em que pesem às alegações do Agravante, tenho que não lhe assiste razão, haja vista que, conforme se verifica da petição inicial, a parte autora pretende obter prestação de contas dos valores depositados em sua conta poupança.
Sobre o tema, há legislação específica (Lei no 2.313/54) sobre a imprescritibilidade dos depósitos populares em conta poupança, in verbis:
Art. 2.o Os créditos resultantes de contratos de qualquer natureza, que se encontrarem em poder de estabelecimentos bancários, comerciais e industriais e nas Caixas Econômicas, e não forem reclamados ou movimentadas as respectivas contas pelos credores por mais de 25 (vinte e cinco) anos serão recolhidos, observado o disposto no § 2o do art. 1o ao Tesouro Nacional e aí escriturados em conta especial, sem juros, à disposição dos seus proprietários ou de seus sucessores, durante 5 (cinco) anos, em cujo termo se transferirão ao patrimônio nacional.
§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo os depósitos populares feitos nos estabelecimentos mencionados, que são imprescritíveis e os casos para os quais a lei determine prazo de prescrição menor de 25 (vinte e cinco) anos.
O dispositivo acima atribui ao depositante, poupador ou sucessor, o direito imprescritível de pedir o levantamento, prestação de contas e demais ações respectivas do valor depositado.
Essa possibilidade tem o intuito de proteção do depósito popular, uma vez que os demais créditos se não reclamados ou movimentados em 25 (vinte e cinco) anos são recolhidos ao Tesouro Nacional.
Nesses termos, forçoso reconhecer que, pela própria natureza da relação jurídica havida entre as partes, qual seja, depósito de quantia em conta poupança para rendimento de frutos e acréscimos, não há que se cogitar a fluência de prazo prescricional para reaver tais valores, enquanto não rescindido o negócio.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITOS EM CONTA-POUPANÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADEQUAÇÃO. SÚMULA No 259/STJ. EVENTUAIS DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7/STJ. DEMAIS QUESTÕES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.
1. Ação por meio da qual o autor pretende que a instituição financeira demandada seja compelida a prestar contas relativas a valores depositados em conta-poupança, mediante juntada de extratos desde o depósito até o encerramento da conta, bem como condenada ao ressarcimento dos valores bloqueados por ocasião do Plano Collor I e não devolvidos, devidamente acrescidos de juros e correção monetária.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Hipótese em que o curso da prescrição, à luz do princípio da actio nata, somente tem início com o fim do bloqueio dos valores depositados em caderneta de poupança.
4. É adequada a propositura da ação de prestação de contas como meio para aferição de créditos e débitos efetivados em conta-corrente durante a relação contratual, apurando-se, ao final, a existência ou não de saldo em favor do correntista, nos termos da Súmula no 259/STJ.
5. Aplicação da regra da imprescritibilidade da ação para reclamar os valores depositados em conta-poupança, nos termos do art. 2o da Lei no 2.313/1954. (...) (STJ. AgInt no REsp 1398691/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO. RECONHECIMENTO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. RECURSO DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. I. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLEITO PADRONIZADO. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DO DESTINO DE VALORES LANÇADOS EM CONTA POUPANÇA. II. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC, ART. 206, CAPUT). INAPLICABILIDADE AOS DEPÓSITOS POPULARES (POUPANÇA). PRETENSÃO IMPRESCRITÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, § 1o, DA LEI No 2.313/1954. III. ENVIO ANTERIOR DE EXTRATOS. IRRELEVÂNCIA. POSSÍVEL INSUFICIÊNCIA PARA ESCLARECIMENTO DOS LANÇAMENTOS EFETUADOS. IV. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO EMANADA DO JULGAMENTO DO RESP No 1.497.831/PR PELO STJ (TEMA No 908). AUSÊNCIA, CONTUDO, DE PRETENSÃO NESSE SENTIDO. MERO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE PAGAMENTO DE SALDO CREDOR EVENTUALMENTE APURADO (CPC, ART. 552). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento n.o 0052201-84.2019.8.16.0000. Rel. Des. João Antônio De Marchi. Julgado em 11/05/2020. 14.a Câmara Cível. Publicado em 13/05/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. DEPÓSITOS EM CONTAS POUPANÇAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA REGULADA POR LEGISLAÇÃO ESPECIAL (LEI No 2.313/54). DEPÓSITOS POPULARES CLASSIFICADOS COMO IMPRESCRITÍVEIS. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADO. DEVER DE PRESTAR CONTAS DOS VALORES ADMINISTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento n.o 0044871-36.2019.8.16.0000. Rel. Rodrigo Fernandes Lima Dalledone. Julgado em 20/04/2020. 13.a Câmara Cível).
Logo, não caracterizada a prescrição do direito da Agravada em obter a prestação de conta dos valores depositados, deve ser mantida a decisão objurgada nesse aspecto.
Em relação às alegações de que a petição inicial da Recorrida é genérica também não merece prosperar, eis que da leitura da prefacial constata-se que foram narrados suficientemente, os fatos nos quais a Autora/Agravada se baseia para articular pleito certo e determinado.
Com efeito, na peça de ingresso consta que a Autora pretende a prestação de contas referente à conta poupança n.o 20705-3, do período de abertura (1980) até o ajuizamento desta demanda.
No mais, a autora afirma ter se dirigido a uma agência do Réu, a fim de obter informações sobre a conta poupança, e relatam que não souberam lhe explicar o destino dos valores depositados.
Assim não há falar em pedido genérico, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão.
Por fim, quanto à condenação em honorários de sucumbência, de igual modo, a sorte não socorre o Recorrente, haja vista que a decisão proferida em primeira fase da ação de prestação de contas trata-se de decisão de mérito e, portanto, cabível a fixação de honorários advocatícios conforme já definiu o STJ, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA 1. Cabível na primeira fase da ação de prestação a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. Pleito voltado à majoração dos honorários advocatícios fixados por este relator no valor de R$ 500,00. Verba fixada em valor razoável, considerando o trabalho do advogado, a natureza da causa e o tempo despendido na demanda. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no REsp 1578998/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016).
Dessa forma, tenho que não merece qualquer reparo a sentença de primeira fase da Ação de Prestação de Contas que julgou procedente o pedido formulado em face do Banco agravante.
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho intacta a decisão agravada.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 05 de outubro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora